Tribunal: TJDFT
Processo: 0001254-57.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Pedido de absolvição pelo MP. Provas. Palavra da vítima.
1 – O Juiz não está vinculado ao pedido de absolvição feito pelo MP em alegações finais, desde que a condenação, devidamente fundamentada, esteja embasada nas provas dos autos (CPP, art. 385).
2 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
3 - Se as declarações da vítima, firmes e coerentes com os depoimentos prestados pelas testemunhas, em juízo, não deixam dúvidas de que o acusado a ameaçou de morte com uma faca, deve ser mantida a condenação.
4 – Apelação não provida.